Tribunal: TJPA
Processo: 0014938-54.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7709 - Compensação
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014938-54.2017.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: JANDERSON GLEYTON GOMES MOREIRA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. CARACTERIZADA. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAS (FÉRIAS E 13.º SALÁRIO PROPORCIONAL). NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. Não merece reparos a sentença reexaminada em relação a condenação do apelante ao pagamento de: “
férias proporcionais acrescidas de 1/3 referente ao período de 01.02.2013 a 01.01.2014; 01.02.2014 a 01.06.2014; 01.07.2014 a 01.09.2014; 01.11.2014 a 01.01.2015 e 01.02.2015 a 01.04.2016, e 13.º proporcional referentes aos períodos de 01.02.2014 a 01.06.2014 e 01.072014 a 01.09.2014, totalizando 01/12 avos.”
,
pois é incontroversa a existência de relação jurídica administrativa estabelecida entre a apelado (servidor) e o Município apelante, como também as provas existentes nos autos indicam que houve relação jurídica pelo exercício de cargo em comissão, o que indica a existência do direito pleiteado
e afasta a aplicação da jurisprudência invocada no arrazoado relativa a contratação temporária, deixando evidente o fato constitutivo do direito do autor, e que o apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, na forma do art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15). Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do apelação conhecida, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto
da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 19.02.2024 até 26.02.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em seu desfavor por
JANDERSON GLEYTON GOMES MOREIRA DOS SANTOS, que foi julgada procedente para condenar o apelante, nos seguintes termos:
férias proporcionais acrescidas de 1/3 referente ao período de 01.02.2013 a 01.01.2014; 01.02.2014 a 01.06.2014; 01.07.2014 a 01.09.2014; 01.11.2014 a 01.01.2015 e 01.02.2015 a 01.04.2016, e 13.º proporcional referentes aos períodos de 01.02.2014 a 01.06.2014 e 01.072014 a 01.09.2014, totalizando 01/12 avos.”.

O apelante alega que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Diz que a Constituição Federal de 1988 cominou a nulidade das contratações de pessoal pela Administração Pública, sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, na forma do art. 37, §2.º, e que essas contratações não geram efeitos jurídicos validos a não ser a percepção do salário do período trabalhado, na forma do art. 19-A da Lei n.º 8.036/90, invocando em seu favor a Súmula n.º 363 do TST, além de jurisprudência do TJE/PA que afirma ser aplicável a espécie.

Ao final requer o conhecimento e provimento da apelação, para reformara a sentença com o julgamento de improcedência do pedido da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 3567142 - Pág. 01/05.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação por ausência de interesse que justificasse sua intervenção na lide.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que a sentença recorrida não merece reparos. Vejamos:

A

sentença consignou a condenação do apelante ao pagamento de: “
férias proporcionais acrescidas de 1/3 referente ao período de 01.02.2013 a 01.01.2014; 01.02.2014 a 01.06.2014; 01.07.2014 a 01.09.2014; 01.11.2014 a 01.01.2015 e 01.02.2015 a 01.04.2016, e 13.º proporcional referentes aos períodos de 01.02.2014 a 01.06.2014 e 01.072014 a 01.09.2014, totalizando 01/12 avos.”.

Isto porque, restou comprovado que o apelado realmente ocupou cargos comissionados de Assessor de Gabinete, Diretor de Departamento e Procurador Geral, no período objeto das condenações, conforme se verifica das Portarias constantes do ID- 3567137 - Pág. 22 e ID- 3567137 - Pág. 24, além da ficha financeira do ID-3567136 - Pág. 01/08 e ID- 3567137 - Pág. 49/53, e certidão do ID- 3567136 - Pág. 14, e não houve qualquer impugnação recursal dessa matéria fática.

Ao contrário, o apelante admite a existência do vínculo jurídico, mas sustenta que seria de natureza contratual e transcreve jurisprudência sobre a matéria relativa a nulidade de contratação temporária, o que não pode ser acolhido, face as provas
retro
mencionadas, que demonstram a natureza comissionada do vínculo existente, o que torna inaplicável a jurisprudência transcrita no arrazoado, por inexistir nulidade da relação jurídica obrigacional, pois se trata de ocupação de cargo em comissão, o que é permitido pela Constituição Federal, sem a realização de concurso público, por conseguinte, não se aplica o disposto no art. 19-A da Lei n.º 8.036/90.

Assim, não merece reparos a sentença recorrida que apreciou corretamente todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes, e a insurgência recursal não pode prosperar, pois o apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, na forma do art. 333, inciso II, do CPC/73 (art. 373, inciso II, do CPC/15).

Por tais razões, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 26/02/2024